Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711740-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE SILVA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por LUCIANE SILVA COELHO em relação à decisão que, em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 60135010 dos autos de origem n. 0702286-83.2020.8.07.0018). Confira-se a decisão agravada: “Os documentos de ID 60114084, pág. 6 a 8 demonstram que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” A agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Defende ademais a aplicação do entendimento no sentido de ser suficiente a simples afirmação feita pelo interessado. E pede: “a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme documentos acostados; b) A concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para o autor; c) O provimento do presente agravo para reformar a decisão recorrida, deferindo-se ao agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do que dispõe a Lei no 1.060/50, mantendo a antecipação de tutela pleiteada na alínea acima ou concedendo-o caso indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo.” É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. A agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a agravante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no mês de dezembro de 2019, auferiu renda bruta de R$ 10.786,20 (dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) - ID 60114087 dos autos de origem, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora